Tribunal: TJMT
Processo: 1029260-51.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029260-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONY MOKFA PRADO - CPF: 020.963.841-92 (RECORRENTE), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA MACIEL - CPF: 031.995.591-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1029260-51.2025.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SIMONY MOKFA PRADO
.

Recorrido:
FERNANDO FERREIRA MACIEL
.

Data do Julgamento Virtual:
12 A 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

2-

A recorrente contratou o recorrido em agosto de 2022, para fornecimento e instalação de janelas e portas de vidro, pelo valor total de R$ 5.840,00, integralmente pago. Contudo, foram instaladas apenas três janelas basculantes dos banheiros, permanecendo pendentes a porta e a janela da sala, correspondentes ao valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

3-

A partir de junho de 2023, quando retomou as obras da sala, a recorrente passou a realizar sucessivas tentativas de conclusão do serviço, sem êxito. O recorrido apresentou diversas justificativas para o atraso, e a situação agravou-se em outubro de 2023, quando a sala foi atingida por alagamento decorrente da ausência de instalação dos produtos contratados.

4-

A sentença condenou o recorrido ao pagamento de R$ 4.600,00, a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 por danos morais. Inconformada, a recorrente sustenta que o valor fixado para os danos morais é insuficiente diante da gravidade da conduta, do longo período de inadimplemento e dos transtornos suportados. Defende a majoração da indenização, com fundamento nas funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação, bem como na vulnerabilidade do consumidor e no princípio da reparação integral previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5-

O recorrido, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

6-

A controvérsia limita-se à análise da adequação do valor arbitrado a título de danos morais. No caso, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o recorrido à reparação dos danos materiais e morais, considerando o inadimplemento contratual, as reiteradas tentativas frustradas de solução extrajudicial e os transtornos experimentados pela consumidora.

7-

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as circunstâncias do caso concreto e a vedação ao enriquecimento sem causa. Deve, ainda, cumprir função compensatória e pedagógica, sem se converter em vantagem excessiva à parte ofendida.

8-

Dos autos, verifica-se que a recorrente suportou transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano. O descumprimento contratual perdurou por período superior a um ano, houve diversas tentativas de solução administrativa, e a ausência de instalação da porta e da janela da sala contribuiu para o alagamento do ambiente.

9-

Todavia, tais circunstâncias foram devidamente consideradas pelo juízo de origem. O valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, não se mostra irrisório nem desproporcional, especialmente diante dos parâmetros aplicáveis aos Juizados Especiais e da jurisprudência em casos semelhantes.

10-

A condenação imposta ao recorrido, consistente na restituição dos valores correspondentes aos produtos não instalados e no pagamento de indenização por danos morais, revela-se suficiente para compensar a recorrente e desestimular a repetição da conduta lesiva.

11-

O princípio da reparação integral, previsto no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, não impõe a fixação de indenização em valor elevado, mas sim a adequada reparação dos danos comprovados. No caso, a sentença assegurou compensação proporcional à lesão demonstrada.

12-

Também não se verifica desconsideração da vulnerabilidade da consumidora. A sentença aplicou corretamente as normas consumeristas, reconheceu a falha na prestação do serviço e impôs a correspondente responsabilização do fornecedor.

13-

Assim, ausente demonstração de que o valor arbitrado seja irrisório ou incompatível com as circunstâncias do caso concreto, não há fundamento para a majoração pretendida.

14-

Diante disso, concluo que a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se adequada, proporcional e suficiente, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

15-

Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPRA DE PRODUTO (PORCELANATO) QUE JAMAIS FOI ENTREGUE. SUCESSIVAS PROMESSAS QUE NÃO FORAM CUMPRIDAS. ADIAMENTOS QUE ATRASAVAM A OBRA NA CASA DO AUTOR. ABSOLUTO DESCASO, SEJA POR NUNCA TER HAVIDO A ENTREGA DOS ITENS ADQUIRIDOS, SEJA POR NÃO TEREM RESTITUÍDO OS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADA PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DA LIDE E COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TJRS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, COM BASE NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 50018517120208216001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 22-04-2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRODUTO RECÉM ADQUIRIDO COM DEFEITO – AJUSTE REALIZADO ENTRE A PARTE AUTORA E A FABRICANTE EM AÇÃO PRETÉRITA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DA COOBRIGADA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO – DESCABIMENTO - EXCESSIVA DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (artigo 844, § 3º, do CC), impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados.

A excessiva demora da fabricante em substituir o produto defeituoso, diga-se de passagem, a quase dois anos depois da compra, provocou transtorno significativo e configura conduta abusiva e ilícita, que, por certo, gera abalo moral, ensejador do dever de indenizar.” (N.U 1000648-45.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

16-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17-

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

18-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026